Tribunal: TJSP
Processo: 2038573-73.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Renato Delbianco
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de ressarcimento por danos materiais – Decisão que determinou o adiantamento de custas postais por parte do Município de Limeira – Inadmissibilidade – Despesas que serão pagas ao final pelo vencido – Inteligência do artigo 91 do Código de Processo Civil – Precedente – Decisão reformada – Recurso provido.